Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-23.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida IVANEIDE MARIA DE SOUZA postula pela conversão da licença prêmio em pecúnia, referente ao período de 1998 a 2003 e 2003 a 2008 que não foram gozados pela servidora quando em atividade, postulando pelo recebimento da importância de R$ 21.773,43 (vinte e um mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos).
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, origina-se do ato da aposentadoria, que é ato complexo, de modo que o prazo prescricional tem início com o registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, segue aresto pertinente: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LICENÇA PRÊMIO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. PRESCRIÇÃO A INICIAR-SE APÓS A INTEGRAÇÃO DO ATO. ATUAÇÃO DA VONTADE DO TCU. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CORTE. INÍCIO DO DIREITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. Sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas. Ademais, há de considerar, no caso concreto, que o direito à conversão em pecúnia pretendido foi objeto de deliberação específica do Conselho de Administração desta Corte, por meio do julgamento do Procedimento Administrativo n.o 9165/2008, datado de 3/12/2009, momento aquisitivo a partir do qual se deve iniciar a prescrição. Segurança concedida. (MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).
3. Na espécie, há nos autos informação de que a Recorrida se aposentou em 21/09/12, sendo que a ação fora proposta em 21/09/2017, ou seja, na data limite do prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecidos no Decreto n.o 20.910/1932, razão pela qual não há se falar na ocorrência da prescrição.
4. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).
5. Somente possuem direito adquirido a concessão da licença prêmio, aqueles servidores que quando da vigência da lei anterior n.o 1.259/1972, já tinham contemplado 05 (cinco) anos de efetivo serviço público de forma ininterrupta, sendo o caso da Recorrente, haja vista que quando da promulgação da nova Lei Municipal n.o 93/2003, que revogou o referido benefício, já havia completado o quinquênio legal.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002605-23.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[IVANEIDE MARIA DE SOUZA - CPF: 362.430.357-00 (RECORRENTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021